Tribunal: STF
Processo: HC 211604
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crime de roubo majorado. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edson Renato de Sousa em favor de Carlos Antonio Ribeiro Junior, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, que, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de liminar no HC 719.752/MG (evento 4). 



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubos majorados (art. 157, § 2º, II, e 157, § 2º-A, I, do Código Penal). 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...). Decido.



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 



    Com efeito, da leitura do acórdão impugnado depreende-se que foram declinados os fundamentos para a manutenção da constrição cautelar do paciente, consoante se extrai das seguintes passagens (fls. 16/20): 



    No tocante às agressões que, segundo o impetrante, os policiais militares teriam desferido contra um dos flagranteado João Vitor, não se constata qualquer ato eivado de ilegalidade imputável à Autoridade apontada como coatora, que seja sanável pela via do writ. 



    Ressalte-se, ainda, que ao ter ciência de agressões relatadas pelo coflagranteado em audiência de custódia, a Magistrada a quo tomou as providências cabíveis, determinando a realização de ACD e posterior envio de cópias aos órgãos competentes para apuração dos fatos relatados, qual seja, o Ministério Público (p. 362 do doc. único). 



    Conforme ressai do APFD, o paciente foi ouvido perante a Autoridade Policial na condição de conduzido e, enquanto tal, foi cientificado de seus direitos. Ato contínuo, a prisão foi devidamente ratificada pelo Delegado de Polícia e homologada pela Autoridade Judicial, que a converteu em preventiva, asseverando a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública. 



    Além disso, ainda que constatada eventual irregularidade na prisão em flagrante, esta restaria superada por sua homologação e conversão em prisão preventiva, tendo em vista a produção de novo título que passa a justificar a custódia, conforme jurisprudência pátria (...). 



    No que se refere à segregação cautelar, a despeito das alegações do impetrante, entendo que a decisão que a decretou, além de descrever suficientemente a dinâmica delitiva, apresentou fundamentos concretos para justificá-la, conforme preceituam os artigos 312 e 313 do CPP. 



    (…).



    Diante do exposto, também entendo que o presente caso demonstra a imprescindibilidade da medida mais gravosa, levando-se em conta as circunstâncias fáticas do delito imputado ao paciente, no sentido do que bem fundamentou a decisão conversória. A propósito, ressai que o crime patrimonial, supostamente perpetrado em concurso de agentes, teria, em tese, envolvido, o emprego de arma de fogo, elementos que conferem gravidade em concreto ao fato. 



    Ressalto, a propósito, que a gravidade concreta da conduta, indicada pelo modus operandi delitivo, justifica a imposição da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    (…). 



    Ademais, no caso dos autos, trata-se de paciente reincidente e com maus antecedentes na prática de crimes hediondos (CAC p. 136/142), o que evidencia sua aparente recalcitrância delitiva e recomenda a manutenção da medida constritiva de liberdade para a garantia da ordem pública. 



    Há, assim, motivos concretos que ensejam a manutenção da custódia imposta, ao menos por ora, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente. 



    No mesmo sentido, não há que se falar em fixação de medidas cautelares não constritivas de liberdade, eis que insuficientes e inadequadas para os fins acautelatórios, nos termos da fundamentação alhures expendida. 



    Quanto à tese de que o paciente é mantenedor de sua filha menor, não obstante tenha sido juntada declaração da genitora da infante no sentido de que o paciente exerce a guarda unilateral da filha, menor de 06 anos, tenho que a gravidade da conduta imputada ao paciente, somada às suas circunstâncias pessoais, não recomendam a concessão da prisão domiciliar, mormente porque a aparente recalcitrância delitiva do paciente indica a inadequação da medida. 



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar”.



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação da manutenção do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta ilicitude das provas obtidas. Aduz a existência de circunstâncias favoráveis, como ocupação lícita. Aponta que o Paciente é genitor de uma criança menor de 12 (doze) anos. Sustenta a possibilidade de prisão domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido. 



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo”.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora